Tribunal: CARF
Processo: 11516.722985/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722985/2014-48
ACÓRDÃO
2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUBARÃO CÂMARA MUNICIPAL PODER LEGISLATIVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA - UNIÃO - NORMAS GERAIS
Sendo de competência concorrente, cabe à União estabelecer normas
gerais quanto a matéria, preservando a autonomia dos demais entes
federados, de acordo com o artigo 24,§ 1o, CRFB/88.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
-
PAGAMENTO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO – SUMULA 205, CARF
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio
alimentação ao empregado em pecúnia.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO.
Cabe ao Ministério da Previdência Social (MPS) o contraditório relativo às
normas para a implementação e aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), não sendo de competência do julgador administrativo a
apreciação de alegação de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e,
no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração, cadastrado no COMPROT sob no 11516.722985/2014-48, lavrado
contra o Município de Tubarão – Câmara de Vereadores, em 14/11/2014, composto pelos seguintes
DEBCADs:
- DEBCAD no 51.051.704-8 – referente às contribuições da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 (inclusive 13o salário),
no valor de R$ 322.115,59 (fl. 6);
- DEBCAD no 51.051.705-6 – referente às contribuições dos segurados empregados, incidentes
sobre a remuneração por eles recebida, no valor de R$ 23.503,72 (fl. 18).
2. Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 25 a 32), constituem fatos geradores das contribuições
lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados constantes das
folhas de pagamento e das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, que servem de base de cálculo para a constituição da
diferença da alíquota da contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
GILRAT/FAP, não declarada em GFIP, cujos valores constituem o levantamento DF - DIFERENÇA
GILRAT FAP, nas competências 01/2011 a 13/2012.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
3
3. A atividade principal do Contribuinte é a administração pública em geral, CNAE 84.11/6-00,
com alíquota de 2% para o GILRAT, nos termos do Decreto no 6.957, de 2009 (a partir de 01/2010). O
Contribuinte aplicou corretamente a referida alíquota, porém, no campo Alíquota RAT da GFIP,
aplicou o adicional de 0,50 para o Fator Acidentário Previdenciário (FAP), em desacordo com os
índices previstos, quais sejam, 1,4066 para o ano de 2011 e 1,4156 para o ano de 2012. 3.1. Dessa
forma, o crédito previdenciário constituído neste lançamento refere-se à diferença na aplicação
indevida do FAP sobre o GILRAT, no período de 01/2011 a 12/2012, inclusive em relação ao 13o
salário (FAP estipulado para o contribuinte em 2011 - 2.8132% (2% X 1,4066); e em 2012 - 2.8312%
(2% X 1.4156), sendo que o município declarou e aplicou 1,00% (2% X 0,50) para o período. As
diferenças apuradas, tendo por base a remuneração declarada (Anexo IV), estão claramente
demonstradas em planilha (Anexo VII).
4. Na auditoria fiscal realizada, constatou-se que o sujeito passivo não declarou em GFIP a
remuneração paga a título de auxílio-alimentação, deixando de recolher (em GPS) as contribuições
devidas, no período citado. A concessão mensal do auxílio alimentação foi instituída pela Lei
Municipal no 3.682, de 20/09/2011, sendo pago em espécie (dinheiro ou crédito em conta corrente).
4.1. Os valores que deveriam ter sido incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias
constam do Resumo da Folha de Pagamento (Anexo VIII), juntamente com a planilha demonstrativa
da contribuição que deveria ter sido descontada dos segurados (Anexo VI).
5. Os fatos descritos no Relatório Fiscal configuram, em tese, crime contra a Seguridade Social
definido no art. 337-A do Código Penal, na redação dada pela Lei n° 9.983/2000 (sonegação de
contribuições previdenciárias), os quais ensejaram a emissão de Representação Fiscal para Fins
Penais, protocolada sob o no 11516.722986/2014-92.
6. Regularmente cientificado da autuação em 18/11/2014, na pessoa de seu representante legal
(fls. 6 e 18), o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 177 a 184, em 18/12/2014, sob os
seguintes argumentos:
a) após breve relato dos fatos, afirma que a concessão do auxílio alimentação foi instituída pela
Lei Municipal no 3.682/2011, transcrevendo o artigo 1o que determina que somente os servidores
ativos podem receber tal verba, que é paga diretamente, em pecúnia, e tem caráter indenizatório,
não podendo ser tributada como pretende a impugnada;
b) a referida verba não poderia ter natureza salarial, tendo em vista que não é percebida pelos
servidores inativos e por aqueles que se encontrem em gozo de benefício previdenciário, pois não
realizam a contraprestação que justifica o seu pagamento, conforme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que transcreve;
c) importante observar que o auxílio-alimentação não se destina a remunerar o servidor e sua
família, por via indireta, uma vez que o valor pago visa cobrir apenas os custos com uma única
refeição;
d) “A Lei Municipal que concedeu tal verba especificou expressamente que se trata de verba
indenizatória, e ainda, vedou sua incorporação aos vencimentos, para quaisquer efeitos e excluiu o
seu valor na incidência de quaisquer contribuições, inclusive, previdenciária (art. 3o da Lei
3682/2011)”;
e) a majoração da alíquota RAT foi inserida no ordenamento jurídico pátrio por meio de Decretos
(6.042/07 e 6.957/09), o que viola frontalmente o inciso I do artigo 150 da Constituição Federal.
“Assim, tem-se que o campo da alíquota RAT da GFIP correto é o de 0,50 para o Fator Acidentário
Previdenciário, e não o alegado pela impugnada, uma vez que não possui base legal suficientemente
cabal para exigir tal valor”;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
4
f) requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e, em caso de não acolhimento,
pugna pela redução da multa e juros incidentes sobre o montante da dívida.
7. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11/04/2013 (DOU 17/04/2013), e no art.
2o da Portaria RFB no 1.006, de 2407/2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente
processo para esta DRJ de Curitiba/PR para julgamento da impugnação.
8. É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 202/214 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse
sentido, na esfera administrativa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES. INOCORRÊNCIA.
Somente são permitidas as exclusões do salário-de-contribuição expressamente elencadas no art.
28, § 9o, da Lei 8.212/91, e desde que atendidos todos os requisitos normativos previstos. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O auxílio-alimentação quando pago em espécie ou creditado em conta corrente, em caráter
habitual, assume feição salarial, devendo ser considerado parcela integrante do salário-de-
contribuição.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO.
Cabe ao Ministério da Previdência Social (MPS) o contraditório relativo às normas para a
implementação e aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), não sendo de competência do
julgador administrativo a apreciação de alegação de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal, sendo
aplicável no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido e no percentual
determinado expressamente em lei, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à
sua exigência.
JUROS. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Possui previsão legal a incidência de juros com base na taxa Selic para fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1995, sendo de caráter irrelevável.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 221/230 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados. Em síntese, que o auxílio alimentação foi instituído pela lei
municipal de no 3682/2011 e que somente os servidores ativos poderiam recebê-lo e que a verba
teria caráter indenizatório. Quanto ao GILRAT/FAP, alega que a majoração do fator acidentário foi
inserida no ordenamento jurídico por meio de decretos – 6.042/07 e 6.957/09, o que violaria o
princípio da legalidade tributária previsto no Art. 150, I, CF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio da
legalidade tributária insculpida no Art. 150, I, CF.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
6

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da incidência de contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a título de auxílio alimentação pela Prefeitura de Tubarão e a
alíquota correta a ser recolhida levando em consideração o GILRAT/FAP.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e art. 50 da lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
No que tange ao argumento segundo o qual não haveria incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio alimentação, é ver os fundamentos
utilizados na decisão da DRJ para a manutenção do crédito tributário, aos quais adiro
integralmente:
“Do auxílio-alimentação
11. A empresa autuada contesta a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de auxílio-alimentação, afirmando que sua concessão foi instituída pela Lei Municipal
no 3.682, de 2011, a qual estabelece que a referida verba tem caráter indenizatório, devendo ser
paga mensalmente, em pecúnia, aos servidores ativos (art. 1o). A referida lei também veda sua
incorporação aos vencimentos para quaisquer efeitos e exclui os valores pagos a tal título da
incidência de quaisquer contribuições, inclusive, a previdenciária (art. 3o).
11.1. A legislação previdenciária – Lei no 8.212, de 1991 – estabelece, como regra, a incidência
tributária sobre a totalidade dos rendimentos pagos ao trabalhador, a qualquer título, conforme se
vê da transcrição do dispositivo legal abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (grifei)
11.2. Quanto às parcelas não integrantes da base de cálculo das contribuições, o mesmo art. 28
traz em seu § 9o a seguinte lista exaustiva:
Art. 28. (...)
(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
7
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
(...) (Os grifos não constam do original)
11.3. Do texto acima, depreende-se que é fato gerador da contribuição previdenciária a
totalidade da remuneração recebida a qualquer título, cabendo ressaltar que tendo o rol do
parágrafo 9o da Lei no 8.212, de 1991, natureza de isenção, a interpretação deve ser feita de maneira
literal, nos termos do CTN1 .
11.4. Assim, por se tratar de norma isentiva, a interpretação deve ser realizada de forma literal,
não autorizando estender a referida benesse a situações não contempladas expressamente pela
norma.
11.5. A autoridade fiscal entendeu que o auxílio-alimentação assume natureza salarial, uma vez
que, no caso presente, é pago diretamente aos servidores, em espécie (dinheiro ou crédito em conta
corrente) e em caráter habitual (mensalmente).
11.6. Conforme se pode observar do dispositivo antes transcrito (Lei no 8.212/91, art. 28, § 9o,
“c”), duas são as condições legais para que o benefício não integre o salário de contribuição do
empregado: que seja concedido in natura e esteja vinculado aos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho.
11.7. A Lei no 6.321, de 14/04/1976, já estabelecia:
Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura , pela empresa, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
11.8. Também o Decreto no 5, de 1991, que regulamentou a referida lei, repete a condição:
Art. 6o Nos programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa não tem natureza salarial,
não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como
rendimento tributável do trabalhador.
11.9. Dessa forma, há que se conceituar a expressão in natura. Segundo o Dicionário Aurélio de
Língua Portuguesa, significa “no estado natural”. Também se define como locução latina que
significa “na natureza”, sendo utilizada para descrever os alimentos de origem vegetal ou animal que
são consumidos em seu estado natural (Wikipédia). Assim, tratando-se de alimentação só poderia
significar o fornecimento da alimentação propriamente dita (cesta básica ou refeição).
11.10. Os Tribunais Pátrios, por sua vez, embora venham entendendo prescindível a inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), são unânimes a exigir que o fornecimento da
alimentação seja in natura:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
1. O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
8
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
– PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
2. Ao revés, quando o auxílio-alimentação é pago em dinheiro ou seu valor creditado em conta
corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
3. Precedentes da Seção.
4. Embargos de divergência providos. (grifou-se)
(EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 01.08.2005)
11.11. Curvando-se às decisões judiciais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ no 2.117, de 19/01/2011, concluindo pela “... não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”. Referido Parecer
foi aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda (DOU 24/11/2011) e foi seguido pelo Ato
Declaratório no 3, de 20/12/11, da PGFN.
11.12. É pertinente extrair do aludido Parecer PGFN/CRJ 2.117/2011 sua precisa extensão. Seus
itens 5 (cinco) e 6 (seis) delimitam o objeto:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado em
contracorrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo
da contribuição previdenciária. (Grifou-se)
11.13. Do mencionado Parecer, constam ainda transcrições de decisões que distinguem
claramente as duas hipóteses. Alimentação in natura fornecida pelo empregador, com ou sem
inscrição no PAT, não integraria, segundo tais julgados, a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Entretanto, o “auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade integra o
salário e como tal sofre incidência de contribuição previdenciária”. 11.14. Vejamos o seguinte
julgado, que resume as hipóteses mencionadas:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR. NÃO INSCRIÇÃO. TICKETS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS.
1. O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade, passa a integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois, feição salarial, afastando-se, somente, de
referida incidência quando o pagamento é efetuado “in natura”, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, estando ou não inscrito no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. Aplicação ao Enunciado n.o 241, do TST. Há incidência da contribuição social, do FGTS, sobre o
valor representado pelo fornecimento ao empregado, por força do contrato de trabalho, de vale
refeição.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
9
3. Recurso Especial desprovido (STJ, REsp 433.230/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
17/2/2003). (Sem grifos no original)
11.15. Dada a importância desta decisão, convém transcrever parte do Voto:
Ressalte-se, que conforme o disposto no enunciado n.o 241, do TST, há incidência da contribuição
social, do FGTS, quando se tratar de fornecimento ao empregado, por força do contrato de trabalho,
de vale refeição. In casu, é certo que a empresa recorrente fornece alimentação por meio de ticket,
como ela mesma afirmou nas razões do Recurso Especial, por isso que deve recolher os valores
referentes ao FGTS sobre as parcelas, também. (Grifos nossos)
(...)
Na Corte, pacífico é o entendimento no sentido de que o auxílio alimentação, quando pago em
espécie, passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois, feição
salarial e que se afasta somente de referida incidência, quando o pagamento é efetuado in natura,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados. (Os grifos não
constam do original)
11.16. Posteriormente, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 1.726/2012, que foi publicado
como sendo interpretativo do Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, já mencionado, que após detida
análise do posicionamento dos Tribunais Superiores afirma:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a edição do
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se “(...) assente no âmbito do STJ o posicionamento
segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado,
quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado em conta corrente, em caráter
habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária”.
15. Conserva, então, o STJ o mesmo entendimento majoritário à época da lavratura do ato
declaratório em questão
11.17. É exatamente nesta condição que se encontra o Autuado: concessão de auxílio-
alimentação a servidores, em pecúnia. Neste caso, seja pela aplicação da legislação pertinente, seja
pela clareza e reiteração dos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito, impõe-se a
manutenção do lançamento fiscal, pelos seus próprios fundamentos.
Ademais, no que tange ao argumento segundo o qual os valores são pagos em pecúnia por expressa
determinação da lei municipal, a qual também estabelece expressamente que tais pagamentos teriam natureza
indenizatória, os argumentos não podem prosperar.
Isso porque o Município não possui competência para legislar sobre previdência
social. De acordo com o Art. 22, XXIII e Art. 194, ambos da Constituição Federal, compete
privativamente à União essa incumbência, não havendo qualquer espaço para eventual autonomia
municipal quanto ao assunto.
Ademais, importante salientar que o CARF possui entendimento sumulado quanto
ao assunto, de observância obrigatória para os conselheiros a rigor do que determina o Art. 85 do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
10
RICARF. É ver a redação da sumula 205: “Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em
pecúnia compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.” Assim, muito mais não precisa ser dito.
Por fim, abaixo é reproduzida decisão da DRJ, mantida por seus próprios
fundamentos quanto ao fator acidentário de prevenção sobre o GILRAT. Importante salientar que
o a ofensa ao princípio da legalidade não foi conhecida, como exposto acima:
Do GILRAT/FAP
12. Conforme informado no Relatório Fiscal, o crédito consubstanciado no levantamento DF –
DIFERENÇA GILRAT FAP refere-se à diferença decorrente da aplicação indevida do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) sobre o GILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho), no período de 01/2011 a 12/2012. As diferenças no cálculo do FAP
têm por base a remuneração declarada (Anexo IV – fls. 53 a 79) e estão demonstradas em planilha
constante do Anexo VII (fls. 122 a 124).
12.1. Em sua defesa, o Contribuinte apenas alega que a “majoração da alíquota foi inserida no
ordenamento jurídico pátrio por meio de Decretos (6.042/07 e 6.957/09), o que viola frontalmente o
inciso I do artigo 150 da Constituição Federal”. Entende, pois, que “o campo da alíquota RAT da GFIP
correto é o de 0,50 para o Fator Acidentário Previdenciário, e não o alegado pela impugnada, uma
vez que não possui base legal suficientemente cabal para exigir tal valor”.
12.2. Conforme já expendido no item 10, não cabe ao julgador administrativo apreciar questões
de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, razão pela qual não se conhece
das alegações de ofensa à Constituição Federal.
12.3. Quanto à prevenção de acidentes do trabalho, todavia, é importante lembrar que a
Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 195, § 9o, que as contribuições patronais poderão
ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização
intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
12.4. O § 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, por sua vez, dispõe que o enquadramento de
empresas para efeito do adicional devido ao GILRAT poderá ser alterado, com base nas estatísticas
de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes.
12.5. Visando a aplicação efetiva dessas regras, foi publicada a Lei no 10.666, de 2003, que em
seu art. 10 dispôs:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do
benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até
cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em
razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo,
calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. (Grifos
acrescidos ao original)
12.6. Por sua vez, o Decreto no. 6.042, de 2007, além de dar nova redação ao Anexo V do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), alterando as alíquotas de RAT para
determinadas atividades econômicas, também acrescentou o artigo 202- A, disciplinando a
aplicação, acompanhamento e avaliação do FAP:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
11
Decreto no 6.042, de 2007
Art.1o O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, passa a vigorar com as seguintes alterações
(...)
Art.2o Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar com as alterações
constantes do Anexo a este Decreto
(...)
Art.5o Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
II - do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto à nova redação do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social; e
(...)
III - do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6o do mencionado artigo. (Redação dada pelo
Decreto no. 6.577, de 2008).
Decreto no 3048, de 1999 (RPS)
Art.202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até cinquenta
por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da empresa em relação
à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção-FAP (Incluído pelo Decreto
no 6.042, de 2007).
(...)
§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indicará a
sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice
composto do FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
12.7. O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do
trabalhador, estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas de saúde e
segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade. Assim, as alíquotas (1%, 2% ou 3%) em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)
serão reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou majoradas em até 100% (cem por cento), em
razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo FAP.
12.8. Em relação a possíveis incorreções no cálculo do FAP, há de se observar o artigo 202-B do
RPS, o qual estabelece que “o FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias
da sua divulgação oficial”.
12.9. Desse modo, compete ao Ministério da Previdência Social o contraditório relativo às
normas para a implementação e aplicação do FAP, sendo que à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) cabe a arrecadação, fiscalização e a cobrança das contribuições (como ocorre no caso em
tela), não cabendo, pois, à RFB tratar de razões relativas a divergências quanto aos elementos
previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
12.10. Improcedem, assim, as razões postas pelo Contribuinte.”
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722985/2014-48
12
Assim, por todas essas razões, entendo que o lançamento não merece prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 246
DF CARF MF
Original